Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-08.2022.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000308-08.2022.8.05.0132 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ISAAC BATISTA VILAS BOAS Advogado(s): GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO Apelado: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE MESTRADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL RESTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO E DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO AFASTAMENTO E À GRATIFICAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual servidor público municipal do magistério buscava a concessão de licença remunerada para realização de curso de mestrado, bem como o pagamento de gratificação de incentivo à qualificação prevista em lei municipal. A decisão de primeiro grau entendeu que o benefício dependeria de regulamentação infralegal e que a negativa administrativa estaria amparada em decreto municipal e na alegada ausência de substituto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento administrativo da licença remunerada para mestrado, fundamentado em decreto municipal e na ausência de substituto, é compatível com o direito assegurado em lei complementar municipal e com os princípios constitucionais de valorização do magistério; e (ii) saber se a gratificação de incentivo à qualificação prevista na legislação municipal possui eficácia suficiente para ensejar sua concessão judicial, independentemente de regulamentação infralegal. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 206, V), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 67, II) e a Constituição do Estado da Bahia asseguram a valorização dos profissionais da educação e o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive mediante licenciamento remunerado. 4. A Lei Complementar Municipal nº 230/2012 garante aos profissionais do magistério o afastamento para realização de cursos de mestrado e doutorado, com possibilidade de substituição durante o período de licença, não podendo ato regulamentar restringir direito previsto em lei formal. 5. Decreto municipal que suspende ou limita direito expressamente assegurado em lei complementar extrapola o poder regulamentar e viola os princípios da legalidade e da hierarquia normativa. 6. A alegação de ausência de substituto não restou comprovada de forma robusta, tendo sido contraditada por documentos que demonstram a existência de servidores em desvio de função no quadro do magistério municipal, circunstância que evidencia a possibilidade de reorganização administrativa para suprir a demanda. 7. A dedicação exigida por curso de mestrado stricto sensu é incompatível com a manutenção integral das atividades docentes, reforçando a necessidade do afastamento remunerado previsto na legislação. 8. Reconhecido o direito à licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, a gratificação de incentivo à qualificação prevista no art. 12, § 6º, V, da Lei nº 230/2012 constitui consequência jurídica direta do preenchimento dos requisitos legais, não podendo a ausência de regulamentação administrativa frustrar direito expressamente previsto em lei. 9. A aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF não impede o reconhecimento judicial de vantagem remuneratória expressamente prevista em lei, vedando apenas a criação judicial de benefício sem previsão normativa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à licença integral e remunerada para realização de curso de mestrado e ao pagamento da gratificação de incentivo à qualificação no percentual de 20% sobre o vencimento básico, durante o período de matrícula ativa no programa, a ser apurado em liquidação de sentença. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Decreto municipal não pode restringir ou suspender direito assegurado em lei complementar que garante licença remunerada para aperfeiçoamento profissional de servidores do magistério. 2. A ausência de regulamentação administrativa não impede a concessão judicial de gratificação de incentivo à qualificação expressamente prevista em lei, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Constituição do Estado da Bahia, art. 256; Lei Complementar Municipal nº 230/2012, arts. 12, § 6º, V, 47 e 48; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, Remessa Necessária nº 8000307-23.2022.8.05.0132, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 11.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000308-08.2022.8.05.0132, sendo Apelante Isaac Batista Vilas Boas e Apelado o Município de Itiúba, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator